Tribunal: TJSP
Processo: 1011114-22.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação monitória. Pretensão de recebimento de importâncias oriundas do inadimplemento de contrato verbal. Competência recursal. Ausência de qualquer discussão abrangendo direito de empresa. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que integram a Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte. Aplicação do artigo 5o, II.9, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio

Ementa:
Ação monitória. Pretensão de recebimento de importâncias oriundas do inadimplemento de contrato verbal. Competência recursal. Ausência de qualquer discussão abrangendo direito de empresa. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que integram a Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte. Aplicação do artigo 5o, II.9, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal. Precedentes. Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.